Tribunal: TJDFT
Processo: 0703345-06.2024.8.07.0006
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
Ameaça. Desacato. Provas. Dolo. Indenização. Apelação provida em parte.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 7 meses de detenção e indenização de R$ 2.000,00 pelos crimes de ameaça e desacato.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se há provas suficientes para a condenação; (ii) se o réu, ao ofender os policiais, agiu com dolo de desacatá-los; e (iii) o valor estabelecido como mínimo indenizatório.
III. Razões de decidir
3. Os depoimentos das vítimas e dos policiais, coerentes entre si, são provas suficientes de que o réu ameaçou de morte empregadas de supermercado quando elas se recusaram - de forma legítima - a vender a ele bebidas alcoólicas que seriam pagas com “cartão alimentação" e, em seguida, desacatou policiais, chamando-os de “filhos da puta” e “vagabundos”.
4. É evidente o dolo de menosprezar os agentes públicos no exercício de suas funções na conduta do réu que, após advertido por policiais militares, contra eles profere palavras de baixo calão.
5. Para se fixar indenização por dano moral devem ser levados em conta critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendidas a gravidade do fato, a extensão do dano e as condições econômicas do ofensor e do ofendido. Fixada em valor não compatível, deve ser reduzida a indenização.
IV. Dispositivo
6. Apelação provida em parte.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 147 e 331.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp n. 1.626.962/MS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe 16/12/2016.